Tribunal: TJDFT
Processo: 0732853-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732853-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MULTIGRAIN S.A. EMBARGADO: ALGEMIRO LOPES ESCOBAR, CAMILLO ULIANA, MARLENE DEPRA ULIANA D E S P A C H O Cuida-se de embargos declaratórios opostos por MULTIGRAIN S.A, ante o acórdão de ID 62502080. Intime-se os Embargados para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentem contrarrazões aos Embargos de Declaração de ID 62908096. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 20 de agosto de 2024 16:25:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador